Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. AVARIA CONSTATADA LOGO APÓS A ENTREGA. VÍCIO DO PRODUTO QUE LHE DIMINUI O VALOR. ART. 18, § 1o, DO CDC. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. RESTITUIÇÃO À AUTORA DO VALOR REPRESENTATIVO DA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESÁGIO APRESENTADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da concessionária que alienou o veículo com vício, pois todo aquele que integra a cadeia de consumo deve responder solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor, podendo este acionar judicialmente qualquer integrante (art. 14, 25, §1o, e 34, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Com efeito, o art. 18 do CDC dispõe que o fornecedor possui o prazo de 30 (trinta) dias para sanar o vício do produto, sob pena de poder o consumidor exigir sua substituição, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 2.1. Na espécie, considerando que a ré alienou à autora produto avariado, e, conscientemente, optou por não solucionar o vício no prazo legal, adequada condenação da concessionária, em solidariedade com a fabricante, a restituir à autora o valor representativo da desvalorização do veículo (R$ 59.800,00), com o fim de recompor o prejuízo sofrido, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC.
3. A frustração da autora ao adquirir veículo zero quilômetro com vício, aliado ao fato de lhe ter sido imputada, equivocadamente, a culpa pela avaria, bem como a dificuldade e o prazo transcorrido até a apresentação de proposta de solução problema, além do acentuado valor de deságio para recompra do veículo, em situação a que não deu causa, são circunstâncias que configuram violação a direito da personalidade apto a ensejar dano moral. 3.1. A quantia fixada (R$ 8.000,00) é razoável e atende, com adequação, as funções preventiva, compensatória e pedagógica da condenação, além de reparar os transtornos sofridos pela autora, sem provocar o enriquecimento sem causa da parte.
4. Inviável o afastamento da atualização monetária sobre os danos morais, que deve ser computada a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.
5. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.